Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-61.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. ASTREINTES. PRAZO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS INDEVIDOS. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO.
1. Indevida a denunciação da lide quando não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 125 do CPC/15.
2. As providências para transferir a titularidade do veículo e dos débitos dele decorrentes, de responsabilidade do credor fiduciário, podem ser adotadas pessoalmente, via internet ou, eventualmente, mediante ofício expedido pelo Juízo, não se vislumbrando qualquer impossibilidade de cumprimento que demande a denunciação à lide do DETRAN/DF e da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Nos termos do art. 1.361 do CC/02, o credor fiduciário é o proprietário do veículo cuja aquisição ocorreu por meio de fraude, ainda que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direta da coisa. Por isso, deve transferir para o nome dele a propriedade do automóvel, bem como as multas e os impostos relativos ao veículo. Precedentes do TJDFT.
4. O objetivo das astreintes é forçar o cumprimento da obrigação imposta e sua cobrança somente ocorrerá em caso de desídia. Se a determinação foi cumprida no período fixado na decisão judicial, revelam-se proporcionais e adequados o prazo para adimplemento da obrigação e o valor da multa, inexistindo prejuízo à parte destinatária do provimento jurisdicional.
5. O evento danoso consubstanciou-se na omissão do Réu em transferir o veículo para o nome dele, o que acarretou nova negativação do Autor, agora em Dívida Ativa, e o ajuizamento de duas execuções fiscais por dívidas decorrentes do veículo em questão, originadas de débitos oriundos do contrato firmado com o banco Réu mediante fraude.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
7. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequada.
8. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.